Tribunal: TJES
Processo: 5022024-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022024-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: REGINALDO MENDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PM/ES. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS (QOE). LIMITE ETÁRIO. VINTE E OITO ANOS DE IDADE. CONDIÇÃO ETÁRIA INJUSTIFICÁVEL PELA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 683 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A propósito da matéria objeto de controvérsia, é importante pontuar que se encontra enunciada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a orientação de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

2. A idade de 47 (quarenta e sete) anos do apelado não se impõe como um limitador ao exercício das atividades correlatas do cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), especialmente porque se trata de um candidato que já exerce as funções de militar da Área da Saúde desde 28.12.1995, ocupando atualmente o posto de 2º Sargento (QPMP-S) e encontra-se localizado na Diretoria de Saúde da PM/ES. A propósito, o edital, ao traçar as atribuições dos cargos que integram o Quadro de Oficiais da Área de Saúde, apenas relaciona atividades próprias dos profissionais de saúde.

3. A hipótese vertente é distinta daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a uma maior probabilidade de convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz e, inclusive, de batalhas, sendo razoável a imposição a eles de exigência de idade compatível com o vigor físico correspondente, consoante o teor da súmula nº 683 do STF4.

4. considerando que o cargo almejado pelo apelado não demanda o desempenho de atividades militares típicas, bem como que a realidade dos membros das Polícias Militares é deveras distinta daquela que se observa nas Forças Armadas, no que se refere à possibilidade de atuação em missões ou empreitadas que exijam vigor físico, reputa-se que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando tanto o princípio implícito da razoabilidade, como o disposto no artigo 7º, inciso XXX (“proibição de diferença de [...] de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”) c/c com artigo 39, §3º, ambos da Constituição Federal (“podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”).

5. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVE
L
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença ID
n
. 5918649,
da lavra da Dra. HELOISA CARIELLO,
que, nos autos
do mandado de segurança impetrado por
REGINALDO MENDES DOS SANTOS
,
concedeu a ordem
a fim de
“
determinar às autoridades coatoras que garantam a regular participação do impetrante no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Área da Saúde - Bacharelado em Enfermagem, regido pelo Edital nº 04/2022 PMES, com a consequente matrícula no referido curso de formação, se aprovado dentro do número de vagas. E, em caso de aprovação no Curso de Formação de Oficiais Enfermeiros, que seja o impetrante declarado Aspirante a Oficial Enfermeiro da PMES, desde que não tenha nenhum outro óbice que o impeça, salvo a idade superior a 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso público em tela”.

Em razões recursais interpostas no ID n. 5918652, aduz o recorrente, em síntese, que: (i)
"a Administração Pública está adstrita ao cumprimento da legalidade, não podendo ela agir de forma contrária ou além dos limites estabelecidos pelo legislador, sob pena de incorrer em prática vedada pelo ordenamento"; (ii) "a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, ao alterar a redação do art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, tal qual a anterior previsão do art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, passou a definir a idade de 28 (vinte e oito) anos como limite máximo nos concursos destinados ao preenchimento dos quadros de Oficial, sem prever qualquer exceção ou abatimento de idade"; (iii) "embora o Apelado já seja militar, sua formação militar é da carreira das Praças, e não a formação própria da carreira que ora vislumbra, de nível estratégico e com visão de comando, a carreira dos Oficiais"; (iv) "a pretensão do Impetrante sugere um tratamento desigual frente todas candidatas e todos candidatos, postulando o privilégio da isenção no atendimento da idade máxima, pelo simples fato de já ocupar o cargo de policial militar deste Estado, desvirtuando, por consequência, a justificativa da imposição de tal exigência etária em razão da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".

Diante disso, pede que, ao recurso de apelação cível, seja dado provimento no intuito de “reformar a r. Sentença proferida pelo d. Juízo a quo, de modo que seja negada a segurança pleiteada pelo impetrante".

A parte
apelad
a
apresentou suas contrarrazões
no ID n. 5918654
, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia deste mandado de segurança em aferir se há ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para o provimento de vagas para o posto de 1º tenentes do quadro de oficiais médicos (QOM), oficiais dentistas (QOD), oficiais enfermeiros (QOE), oficiais farmacêuticos bioquímicos (QOFB) e oficiais médicos veterinários (QOMV) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O
aludido
requisito está previsto no item 1.10.1, “t”, do edital nº 04/2022:

1.10.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012 e Lei Complementar Estadual nº 787/2014:

(...)

t) ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para os cargos de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros e 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários.

Trata-se de condição prevista na Lei Estadual nº 3.196/78:

Art. 10.
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter
no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e
no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso,
exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos
[...]

A propósito da matéria objeto de controvérsia, é importante pontuar que se encontra enunciada na
Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, a orientação de que
“
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
.

Nesse sentido, extrai-se de precedentes daquela Corte Constitucional que
“conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. (...) No caso,
as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades),
reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos)”
(STF – AI 720259 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-02 PP-00348).

Nessa linha de compreensão, a Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do Tema 646, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que
“o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”

(STF - ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

E, com fulcro nesse entendimento, o E. Supremo Tribunal Federal vem confirmando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não sendo compatível com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 1163229 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019)

Na presente hipótese, conquanto a previsão editalícia impugnada (itens 1.10.1, alínea “t”, e 2.1.41, do Edital PMEES nº. 4/20222) esteja amparada no artigo 10, da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/19783, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº. 787/2014, a limitação de idade dos candidatos ao cargo de Oficiais da Área da Saúde, no presente caso o posto de Oficial Enfermeiro (QOE), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos,
não se revela razoável, uma vez que as atribuições do cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar estadual, como o policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

Acerca da tese recursal de que o Ministério Público Estadual, ao se pronunciar nos autos do Procedimento Administrativo nº. 2018.0025.4125-93, reforçou a constitucionalidade do referido artigo 10 da Lei nº 3.196/78, este Egrégio Sodalício possui paradigmático precedente em que afasta a aplicação do referido dispositivo
por
afrontar a Súmula nº. 683/STF e violar os artigos 7º, inciso XXX, e 39, §3º, ambos da Constituição Federal:

[...] 1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. 2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade.
3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196⁄1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787⁄2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea “t”, do edital nº 001⁄2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público.
5) Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido. 6) A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade. 7) O item 3.1 do edital nº 001⁄2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem “na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública”, mas consigna que tal somente se dará “em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública”. 8) Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça. 9) A mantença integral do que foi decidido pelo juízo a quo poderá acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação. Afinal, acaso a agravada suplante todas as fases do certame, obterá a nomeação e posse, já que o decisum não se limitou a determinar a reserva de vaga – como seria aconselhável –, mas sim que o agravante passasse a reconhecer o preenchimento do requisito etário por parte daquela e, em caso de aprovação, classificasse-a de acordo com as regras editalícias. 10) Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reformar a parte final do dispositivo, que determinou ao agravante que, em caso de aprovação, seja a agravada classificada de acordo com as regras descritas no edital, haja vista que, em tal hipótese, deverá a Administração Pública limitar-se a proceder a reserva de vaga, até o desfecho do mandado de segurança em curso na origem.
[...]. (AI 024159001122, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 1.4.2015 - destaquei).

V
erifica-se que a idade de 47 (quarenta e sete) anos do apelado não se impõe como um limitador ao exercício das atividades correlatas do cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), especialmente porque se trata de um candidato que já exerce as funções de militar da Área da Saúde desde 28.12.1995, ocupando atualmente o posto de 2º Sargento (QPMP-S) e encontra-se localizado na Diretoria de Saúde da PM/ES.

A propósito, o item 1.7 do referido edital, ao traçar as atribuições dos cargos que integram o Quadro de Oficiais da Área de Saúde, apenas relaciona atividades próprias dos profissionais de saúde seguidas de planejamento, coordenação, administração e fiscalização, tais como:

[...] As atribuições dos Oficiais da Área de Saúde a serem desempenhadas são as seguintes, entre outras previstas em legislação específica, respeitando-se as atividades ou funções privativas ou exclusivas:

a) planejamento, coordenação, administração e fiscalização dos setores relacionados aos serviços de saúde;

b) planejamento, coordenação e avaliação das ações de promoção e prevenção da saúde;

c) gerenciamento de recursos humanos, logísticos e financeiros da Diretoria de Saúde, dentro dos limites de sua competência;

d) atendimento médico-hospitalar, odontológico, farmacêutico, laboratorial, pronto socorro/pronto atendimento, ambulatorial, clínico, cirúrgico, cuidados de enfermagem e o atendimento veterinário dentro dos limites de sua competência, zelando sempre pelo bem-estar e recuperação do paciente;

e) realização de análises, estabelecendo diagnósticos e prognósticos, interagindo ainda, se necessário, com outros setores profissionais;

f) realização de perícias e inspeções médicas por meio de Juntas Militares de Saúde;

g) análise de documentos de saúde expedidos por profissionais ou instituições de saúde, com vistas ao controle e prevenção do absenteísmo; h) desenvolvimento de pesquisas, ações sociais e estudos institucionais na área de saúde;

i) observância constante dos valores, da ética e dos deveres policiais militares, além daqueles relacionados ao sigilo profissional e demais princípios da atividade de saúde;

j) fiscalização e cumprimento de planos, normas e ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e comprometimento;

k) atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual;

l) realização de perícias e inspeções toxicológicas e a assessoria na área da toxicologia e análises toxicológicas por meio dos peritos militares toxicologistas;

m) ser encarregado de procedimentos apuratórios administrativos, disciplinares e judiciais sempre que designados para tal;

n) coordenação e execução de outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMES;

o) atendimento e assessoria médica-veterinária para a PMES. [...].

Somente um dos subitens (1.7 – alínea “k”) prevê a possibilidade de que os Oficiais da Área da Saúde atuem na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, mas consigna expressamente que apenas ocorrerá em
situações excepcionais
, tais como calamidade e grave perturbação da ordem pública.

Verifica-se que, uma vez sendo aprovado ao final do referido certame, o
recorrido
não exercerá atividade de maior intensidade física do que aquela atualmente desempenhada no posto de 2º Sargento (QPMP-S) da PMEES, a qual vem exercendo regularmente.

Acrescente-se que no referido certame os candidatos também serão submetidos ao Teste de Aptidão Física, situação que aferirá o vigor físico para o desempenho excepcional das atividades de policiamento ostensivo, conforme Edital PM/ES nº. 4/2022.

Por tais motivos, constata-se que agiu com acerto o julgador singular, ao garantir ao autor a inscrição no certame para o cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), a fim de que possa continuar nas demais fases do concurso público e que não seja excluído em razão da analisada limitação etária.

Em casos análogos, essa foi a posição majoritária deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
1. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta. 2. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 3. A exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito,
não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal, as atribuições são comuns e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso. 4. Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos médicos.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5012353-22.2022.8.08.0000 – Órgão julgador: 2ª Câmara Cível – Magistrado: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA – Julgado em 02/10/2023)

[...]
1 – O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2 - A
Agravada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (farmacêutica-bioquímica).
3 - Entendo que
a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo.
4 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5001673-41.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível – Magistrado: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA – Julgado em 26/07/2023)

[...] 1 – O agravado se inscreveu para concorrer a vaga de 1º Tenente do Quadro de Oficial Farmacêutico Bioquímico (QOFB) no Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), tendo sido classificado nas etapas da prova objetiva e discursiva. Porém, foi eliminado na etapa subsequente de aferição de idade, o que o impediu de prosseguir no certame. 2 –
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que é possível a fixação de regra editalícia restritiva de idade para o ingresso em cargos públicos, desde que fundada em Lei, e que se refira à função na qual seja razoável tal limitação.
(STF; RE-AgR 595.893; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Teori Zavascki; Julg. 10/06/2014; DJE 01/07/2014; Pág. 65). 3 -
A realização de policiamento ostensivo pelos militares da área da saúde somente se dará em regime de exceção, ou seja, em situações de calamidade ou grave perturbação da ordem pública, não sendo tal atribuição típica de suas funções de modo a justificar o critério etário definido pelo edital.
4 - Recurso desprovido. [...]. (AI 5000852-37.2023.8.08.0000, Rel. Des. Conv. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Quarta Câmara Cível, DJe: 24.5.2023).

[...] I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos,
não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido.
III. Remessa Necessária desprovida. [...]. (AC 00415406920148080024, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe: 24.6.2019).

Registre
-se que a hipótese vertente é distinta daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a uma maior probabilidade de convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz e, inclusive, de batalhas, sendo razoável a imposição a eles de exigência de idade compatível com o vigor físico correspondente, consoante o teor da súmula nº 683 do STF4.

No presente caso, os profissionais de saúde que atuam nas corporações militares estaduais, situação do ora
recorrido
, a qual concorre ao cargo de Oficial Enfermeiro da PMEES, possuem remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física.

Assim, considerando que o cargo almejado pelo
apelado
não demanda o desempenho de atividades militares típicas, bem como que a realidade dos membros das Polícias Militares é deveras distinta daquela que se observa nas Forças Armadas, no que se refere à possibilidade de atuação em missões ou empreitadas que exijam vigor físico, reputa-se que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando tanto o princípio implícito da razoabilidade
1
, como o disposto no artigo 7º, inciso XXX (“proibição de diferença de [...] de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”) c/c com artigo 39, §3º, ambos da Constituição Federal (“podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”).

Sendo assim,
CONHEÇO
da remessa e do recurso
de apelação cível
e

NEGO PROVIMENTO
a este,

CONFIRMANDO

a
r. sentença
em seus exatos termos
.

É como voto.

1
-
[...] Ser razoável é uma exigência inerente ao exercício de qualquer função pública. Sob a vigência do Estado de Direito não se pode admitir a utilização de prerrogativas públicas sem moderação e racionalidade. [...] No Direito Administrativo, o princípio da razoabilidade impõe a obrigação de os agentes públicos realizarem suas funções com equilíbrio, coerência e bom senso. Não basta atender à finalidade pública predefinida pela lei, importa também saber como o fim público deve ser atendido. Trata-se de exigência implícita na legalidade. Comportamentos imoderados, abusivos, irracionais, desequilibrados, inadequados, desmedidos, incoerentes, desarrazoados ou inaceitáveis à luz do bom-senso não são compatíveis com o interesse público, pois geram a possibilidade de invalidação judicial ou administrativa do ato deles resultante. [...]. (Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)